Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742740-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA. O devedor compareceu espontaneamente aos presentes autos e apresentaram exceção de pré-executividade, em que foi arguida exceção substancial de prescrição (ID 65890060). O Distrito Federal, em impugnação aos embargos apresentados, refutou as teses apresentadas (ID 71069519). É o relatório necessário. Decido. A questão posta em juízo diz respeito à pretensão de reconhecimento do transcurso do prazo para a efetiva cobrança do tributo devido. As CDAs analisadas na presente execução foram definitivamente constituídas nos anos de 2010-11. O despacho determinando a realização do ato citatório deu-se em 8/10/12 (ID 39898067, pg. 1). Nota-se, portanto, não ter transcorrido mais de cinco anos da constituição definitiva até o despacho determinando a citação. Também não há que falar em prescrição intercorrente, uma vez que, após o despacho de citação, fez-se diligência citatória frustrada (ID 39898067, p. 15), da qual o DISTRITO FEDERAL só teve ciência em 25.5.2018. Desta última data até o comparecimento espontâneo (ID 65890060, data 20/6/2020), não houve o transcurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional. Aplicável, à espécie, então, o enunciado no 106 da Súmula de julgados do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Intimem-se as partes da presente decisão. Ao Distrito Federal para que junte aos presentes autos a CDA atualizada. Após, em razão do comparecimento espontâneo, intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (Lei de Execução Fiscal, artigo 8o). Feito o pagamento, vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação. Caso verifique-se o inadimplemento, tragam-me os autos em nova conclusão. Intimem-se. Publique-se.” (...) “Ao ID 92499312 o executado arguiu a ausência de publicação da decisão sobre a exceção de pré-executividade e consequentemente a nulidade das decisões posteriores. Com razão o executado. Consoante o certificado em ID 94597026 a decisão que julgou a exceção de pré-executividade não foi publicada para a parte executada, apenas para o Distrito Federal. A ausência de intimação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fere a garantia do art. 272, §2o do CPC, ensejando a nulidade dos atos processuais, por configurar cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Desse modo, impõe-se, a necessidade de publicação da decisão cuja intimação deixou de ser feita. Restituo o prazo para oposição de recurso, que terá início a partir da publicação da presente decisão. Intimem-se.” (...) “Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, uma vez que a decisão embargada foi clara quanto aos parâmetros para contagem da prescrição. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se.” A Agravante sustenta que execução fiscal foi ajuizada em maio de 2012 e não teve mais qualquer movimentação pelo Agravado, de maneira que não houve a interrupção da prescrição intercorrente. Afirma que várias execuções tramitavam em conjunto e apenas em 2019, quase dez anos após o ajuizamento, foram requeridas a citação e a penhora. Salienta que, para os fatos ocorridos antes da Lei Complementar 118/2005, a ausência de citação dentro do prazo de 5 (cinco) anos fulmina a pretensão. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender a execução fiscal e/ou cobrança da CDA enquanto tramitar o recurso, permitindo a expedição de certidão negativa de débitos” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “c1) extinguir a execução fiscal pela ocorrência de prescrição de fundo, por ausência de citação válida ou, c2) prescrição intercorrente; e caso sejam afastados os pedidos anteriores, de forma subsidiária, com a resultante restituição de valores recolhidos/retidos e que venham a ser recolhidos ao longo da tramitação do feito, em obediência ao precedente vinculante do STJ”. É o relatório. Decido. Os créditos tributários inscritos nas CDAS 0149844590, 0149882319, 0151479011, 0153104562, 0153205083, 0153557451, 0153778849 e 0154228290 foram constituídos em 01/05/2010, 08/05/2011, 20/12/2011 e 14/04/2012, de maneira a evidenciar a inexistência de prescrição ao tempo em que a Execução Fiscal foi intentada em 08/11/2012, Não obstante o lapso de tempo decorrido entre o despacho que determinou a citação e o comparecimento do Agravante, a decisão agravada é enfática no sentido de que somente em 25/05/2018 o Agravado teve ciência da “diligência citatória frustrada”, cenário à luz do qual não é possível reconhecer, no plano da cognição sumária, a existência de prescrição intercorrente. Além da ausência de omissão imputável ao Agravado, é de se consignar que sequer houve suspensão ou arquivamento da execução fiscal, pressuposto sem o qual não se consuma a prescrição intercorrente, presente o roteiro procedimental do artigo 40 da Lei 6.830/1980. A propósito, vale colacionar julgamento do Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, 1a Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018)” Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator